Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749401-81.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: RUTH PEREIRA DE CARVALHO EMBARGADOS: BANCO PAN S.A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., RDS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, SEGUE ASSESSORIA DE CREDITO BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por RUTH PEREIRA DE CARVALHO em face da decisão ID 78299754, na qual este Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar aos agravados a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos FIN0000330369, FIN0000330241 e 0153212709RPD, incidentes sobre os benefícios previdenciários percebidos pela agravante, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Nas razões recursais ora em exame, a embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o pronunciamento deixou de abarcar providências complementares indispensáveis à plena eficácia da medida deferida, tais como a expedição de ofício ao INSS, a intimação direta das instituições financeiras envolvidas e a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Assim, considerando que o eventual acolhimento do recurso — especificamente no tocante ao pleito de imposição de multa — poderá implicar modificação do pronunciamento recorrido, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator